Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703238-09.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ANTONIO AIDAR AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o DETRAN/DF abstenha-se de cobrar a multa lançada em motocicleta de propriedade do agravante, assim como lançar a pontuação pertinente em sua CNH. Argumenta o agravante que sua motocicleta circula exclusivamente em propriedade rural de sua titularidade na cidade de Sambaíba, no Maranhão, nunca tendo percorrido vias do Distrito Federal. Argumenta que se trata de possível clonagem e que a manutenção da infração poderá inviabilizar o licenciamento do veículo e ainda a suspensão de sua CNH. Pede a antecipação de tutela recursal. É o breve relato. DECIDO. Preparo isento. De acordo com a Lei no 12.153/09 as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A seu turno, para concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte traga aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o agravante não apontou risco concreto de que sua CNH será suspensa em razão da aplicação da penalidade decorrente da infração, e nem que o licenciamento será inviabilizado antes do julgamento de mérito da ação. Portanto, ausente o perigo de dano, falta um dos requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, sem prejuízo de nova análise em caso de surgimento de fatos novos, INDEFIRO o pedido de efeito antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora